Tribunal: TJES
Processo: 5006046-73.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006046-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: GABRIEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006046-73.2024.8.08.0035

RECORRENTE:SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDO: GABRIEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO

JUÍZA SENTENCIANTE: SENTENÇA: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CUPOM FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSTENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA TURMA RECURSAL. APARELHO CELULAR DEFEITUOSO. VÍCIO DO PRODUTO. QUEBRA DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ajuizada por
GABRIEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO
em face de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, em 07/05/2022, efetuou a compra de um smartphone Samsung A52 4G 128 GB, na loja CASAEVIDEO, no valor de R$ 1.998,96. Aduz que, após cerca de 7(sete) meses de uso, o telefone apresentou uma série de defeitos, tais como: tela piscando, mal contato na saída do carregador e duplo toque na tela. Informa que, em 06/12/2022, o autor acionou a garantia do aparelho junto à requerida, ocasião em que foi realizada a troca da peça de carregamento, entretanto, os problemas persistiram. Requer, ao final, a substituição do aparelho por um novo igual, semelhante ou superior, bem como a indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 9025235), a requerida suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, defende a ausência de responsabilidade a ensejar a indenização pretendida.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9025242):

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para:

I – CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

II – CONDENAR a substituir o aparelho smartphone Samsung A52 4G 128 GIGAS por um novo, igual ou semelhante e caso não seja possível a sua substituição, a devolução do valor pago no valor de R$ 1.998,96 (mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) nos moldes do artigo 18 do CDC;

III – AUTORIZAR a Requerida a recolher o produto defeituoso junto a parte Requerente no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de perdimento do bem.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9025251), sustentando a ausência de cupom fiscal nos autos, bem como a ausência de ato ilícito por parte da requerida. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 9025254 e, na ocasião, anexou declaração emitida pelo lojista, ratificando compra do aparelho objeto dos autos, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs. 9025252 e 9025253.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de defeito do produto adquirido (smartphone Samsung A52 4G 128 Gigas, no valor de R$1.999,99).

Inicialmente, observa-se que, na fase recursal, a requerida inova com a alegação de que o autor não apresentou cupom fiscal referente a compra do celular, ficando tal alegação isenta de apreciação pelo juízo a quo, não podendo, então, ser apreciada por esta Turma Recursal, sob pena de ferir o Duplo Grau de Jurisdição ou de ir de encontro à regra esculpida no art. 336 do CPC (Princípio da Eventualidade).

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos referidos documentos, verifica-se que restou comprovada a aquisição do produto, o vício do produto e a tentativa frustrada de solução extrajudicial do caso com o envio do produto à assistência técnica autorizada e devolução sem que o problema fosse solucionado (ID 9025120 e ss).

A ré, em defesa, limitou-se a afirmar que não praticou nenhum ato ilícito, pois atendeu o autor quando foi procurada. Ademais, afirmou que o autor não teria produzido provas mínimas de suas alegações.

No entanto, o só fato de o produto precisar ser enviado à assistência técnica poucos meses após a aquisição e, mesmo assim, não cessar os problemas apresentados, a meu ver, já denota a prática de ato ilícito pela ré/recorrente, posto que o prazo de 30 (trinta) dias para conserto fora extrapolado. Saliento, ainda, que o autor anexou vídeos dos problemas apresentados pelo aparelho, os quais não foram impugnados pela requerida de forma satisfatória (ID 9025122), a teor do que dispõe o art. 373, II, CPC).

Desse modo, não havendo prova em contrário produzida pela recorrente, compartilho do mesmo entendimento da sentenciante, no sentido de ser incontroverso nos autos a existência de vício do produto, o que, por si só, já gera a responsabilidade da ré, na forma do art. 18 do CDC, mormente considerando que, instada, ela não sanou o vício do produto no prazo de 30 (trinta) dias, devolvendo-o com defeito ao consumidor, que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Como bem observado na sentença de origem (ID 9025242):

Ao analisar os autos, constato que o Requerente adquiriu um smartphone Samsung A52 4G 128 Gigas pelo valor de R$ 1.998,96 (mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), no mês de maio de 2022, conforme registrado no evento ID nº 38653520.

Em seguida, verifico, com base nos documentos juntados pelo Requerente, bem como no exposto na peça de defesa da Requerida, que o aparelho apresentou problemas, e foi encaminhado à assistência técnica em dezembro de 2022 (ID 38653505, página 02).

Ato contínuo, constato que a Requerida alega que o produto atualmente se encontra fora do prazo de garantia (ID 41611912, página 04). Por outro lado, o Requerente anexou um arquivo de vídeo comprovando que o aparelho celular continua apresentando defeito, ou seja, o problema não foi resolvido pela assistência técnica (ID 38653521).

Portanto, concluo que a parte Requerente cumpriu com seu ônus probatório de demonstrar a existência de vício no produto.

(...)

Além disso, ainda que não houvesse se operado a inversão do ônus da prova, incumbia a Requerida trazer aos autos elementos de convicção aptos a comprovar suficientemente que houve a culpa exclusiva do consumidor na ocorrência do vício, o que não ocorreu no caso.

Enfim, não tendo demonstrado fato excludente de sua responsabilidade, a requerida deve ressarcir os prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

Verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) pela perda do tempo livre ou perda do tempo útil, não se podendo afirmar que se trata de mero aborrecimento. Houve até mesmo envio do produto para assistência técnica e devolução sem que o vício fosse sanado. 2º) repetido desrespeito com o consumidor e da desídia da recorrente em resolver o problema extrajudicialmente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)